Tribunal: STF
Processo: Rcl 44872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG nº 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS REGIMENTAIS. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: DECISÃO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADA.



1.     Trata-se de reclamação formalizada pelo Estado de Goiás em face de decisão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, no processo nº 123900-90.2002.5.18.0012, teria inobservado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).



2.     Em 19/02/2021, o e. Ministro Marco Aurélio, então Relator, negou seguimento à reclamação, forte na ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados apontados como paradigma (e-doc. 12).



3.     Interposto agravo regimental pela parte reclamante (e-doc. 17), exarou-se despacho, em 26/04/2021, determinando a intimação da parte agravante para fornecer o endereço da parte agravada (e-doc. 19).



4.     Silente a parte reclamante, sobreveio decisão, em 23/06/2021, extinguindo o recurso, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (e-doc. 22).



5.     A reclamante, então, manejou segundo agravo regimental, visando à reforma da decisão extintiva do primeiro recurso (e-doc. 27).



6.     Assumida a relatoria do feito, determinei, em 10/02/2022, a intimação da parte agravada para responder ao agravo (e-doc. 29).



7.     Aviso de Recebimento dos Correios noticia que o agravado Geziel Bezerra Maria teria se mudado (e-doc. 32).



É o relatório.



Decido.



8.     Consultado o sítio do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se ter, o presente feito, perdido seu objeto, eis que, em 23/06/2021, após a propositura desta reclamação, a Colenda Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no RR - 123900-90.2002.5.18.0012, acolheu embargos de declaração do poder público e, dando-se-lhes efeitos infringentes, foi dado provimento aos recursos de revista para afastar a responsabilidade subsidiária no caso concreto.



9.     Confira-se do respectivo acórdão:



    “ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, em sede de juízo de retratação, nos estritos limites da decisão que determinou o retorno dos autos a este órgão, acolher os embargos de declaração para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, dar provimento aos agravos de instrumento e determinar o processamento dos recursos de revista. Ainda à unanimidade, conhecer dos recursos de revista, por violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e, no mérito, dar-lhes provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída aos entes públicos – Estado de Goiás e União - pelas parcelas deferidas na presente ação e, assim, quanto aos recorrentes, julgar improcedentes os pleitos contidos na petição inicial.”



10.     Ademais, consultado o sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, verificado o processo ATOrd nº 0123900-90.2002.5.18.0012, constata-se o seguinte despacho proferido pelo juízo da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia em 09/11/2021:



    (...). Considerando que, em 14/09/2021, ocorreu o trânsito em julgado do presente feito; considerando, ainda, que o TST deu provimento ao Recurso de Revista para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída aos entes públicos - Estado de Goiás e União, determino, inicialmente, a exclusão dos mesmos do polo passivo. (...).



11.     Ante o exposto, verificada a perda superveniente do objeto da presente reclamação, julgo-a prejudicada, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, igualmente prejudicados os agravos regimentais interpostos.



Publique-se.



Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator